Tribunal: TJMT
Processo: 1037844-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037844-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CICERO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 156.832.659-91 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0265-09 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos
, mas deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios e atribuiu ao autor a responsabilidade pelas custas processuais. O apelante sustenta a configuração de pretensão resistida e a necessidade de aplicação do princípio da causalidade para condenar o réu ao pagamento de honorários e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de resposta do banco à notificação extrajudicial caracteriza pretensão resistida a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se, em observância ao princípio da causalidade, as custas processuais devem ser suportadas pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação autônoma de exibição de documentos tem cabimento quando a parte necessita de acesso a contratos ou documentos sob a posse da parte contrária e não os obtém extrajudicialmente.

A notificação extrajudicial enviada pelo autor comprova a tentativa administrativa frustrada de obter os documentos, circunstância que configura pretensão resistida.

A apresentação dos documentos apenas em sede de contestação não afasta a resistência previamente demonstrada, pois a necessidade de ajuizamento da ação decorreu da omissão do réu na esfera administrativa.

O STJ consolidou entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a recusa administrativa ou a ausência de resposta caracteriza resistência, atraindo a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade (
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA).

O TJMT igualmente reconhece que a negativa ou omissão na via administrativa caracteriza pretensão resistida, impondo ao réu a condenação em custas e honorários (TJMT, Apelação Cível n. 1037809-61.2024.8.11.0041).

O art. 82, §2o, do CPC dispõe que o vencido deve ressarcir ao vencedor as despesas processuais antecipadas, impondo-se ao banco réu, parte vencida e causadora da demanda, o pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de resposta à notificação extrajudicial configura pretensão resistida em ações de exibição de documentos.

A apresentação de documentos apenas em contestação não afasta a resistência já caracterizada.

Aplica-se o princípio da causalidade para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais quando sua conduta deu causa ao ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 82, §2o; 85, §2o; 396 a 404.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03.05.2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1037809-61.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1037844-21.2024.8.11.0041

CÍCERO ANTONIO DE SOUZA X BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
CICERO ANTONIO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Na sentença recorrida, o
magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a exibição dos documentos pleiteados, considerando satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos pelo requerido em sede de contestação. Contudo, deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve pretensão resistida.

Irresignado
, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que:

a) houve pretensão resistida, uma vez que o banco réu foi notificado extrajudicialmente para apresentar os documentos e não o fez, sendo necessário o ajuizamento da ação;

b) a posterior apresentação dos documentos com a contestação não tem o condão de elidir a resistência já configurada;

c) em atenção ao princípio da causalidade, o réu deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios;

d) a sentença diverge do estabelecido no artigo 82 do CPC ao condenar o autor ao pagamento das custas processuais, quando deveria ser o réu, parte vencida, a arcar com tal ônus.

P
osto isso, p
ugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n. 312472895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de pretensão resistida a justificar a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, bem como à definição da responsabilidade pelas custas processuais.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de exibição de documentos, prevista nos artigos 396 a 404 do CPC, tem por finalidade permitir que a parte interessada tenha acesso a documentos que estejam em poder da parte contrária ou de terceiros, sendo cabível tanto na forma incidental quanto autônoma.

No caso em apreço, o autor ajuizou ação autônoma de exibição de documentos, pleiteando a apresentação de cópias dos contratos de empréstimo realizados entre as partes, alegando que buscou a obtenção dos documentos pela via administrativa, sem êxito.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a exibição dos documentos pleiteados, considerando satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos pelo requerido em sede de contestação. Contudo, deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve pretensão resistida.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor comprovou ter notificado extrajudicialmente o banco réu para apresentação dos documentos, conforme notificação e
histórico de rastreamento do Correios
juntados aos autos (
IDs

312472862
e
312472864
). Contudo, o banco réu não atendeu à solicitação administrativa, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Nesse contexto, resta caracterizada a pretensão resistida, uma vez que o banco réu, mesmo após ser notificado extrajudicialmente, não apresentou os documentos solicitados, sendo necessária a intervenção judicial para obtenção
dos mesmos
.

O fato de o banco réu ter apresentado os documentos em sede de contestação não tem o condão de afastar a pretensão resistida já configurada, pois a resistência se caracterizou
no momento em que
o réu, devidamente notificado, deixou de atender à solicitação administrativa do autor.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, havendo necessidade de intervenção judicial para obtenção dos documentos, os honorários sucumbenciais são devidos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.)

1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência de fornecimento de documentos em resposta a um pedido administrativo configura pretensão resistida, o que justifica a condenação em honorários sucumbenciais:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REVELIA - MULTA COMINATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
A resistência do requerido em exibir os documentos solicitados configura pretensão resistida, justificando a condenação em custas processuais e honorários advocatícios
. (...)" (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1037809-61.2024.8.11.0041, Relator: SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
em 28/01/2025)

Portanto, em atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus
da
sucumbência, entendo que o banco réu deve
ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que sua resistência em fornecer os documentos solicitados administrativamente foi o fator determinante para o ajuizamento da ação.

Quanto às custas processuais, o artigo 82, §2o, do CPC estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou". No caso em apreço, tendo sido julgado procedente o pedido do autor, e considerando que o banco réu deu causa à propositura da ação, deve este arcar com as custas processuais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, condenando o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025